Tribunal: TJES
Processo: 5007820-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007820-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: FRANCIELLY FERREIRA LEITE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TRADICIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 5001476-83.2021.8.08.0056, que indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), apesar de diversas tentativas frustradas de localização de bens, inclusive via SISBAJUD e RENAJUD, visando à satisfação de crédito atualizado em R$ 20.729,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de investigação patrimonial na execução, diante do esgotamento dos meios tradicionais de constrição e da resistência do juízo de origem sob o fundamento de preservação do sigilo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetividade da execução impõe que o Judiciário utilize instrumentos tecnológicos aptos a localizar bens do devedor quando já demonstrado o insucesso das tentativas de constrição por meio dos sistemas ordinários, como SISBAJUD e RENAJUD.

O SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, promove cruzamento inteligente de dados provenientes de múltiplos bancos públicos, permitindo pesquisa patrimonial mais ampla e eficiente do que os mecanismos tradicionais.

O sigilo fiscal, embora assegure proteção relevante, admite mitigação quando necessária para garantir a efetividade da tutela executiva, especialmente diante de conduta omissiva da devedora e da ineficácia das medidas de busca de bens.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade e a proporcionalidade da utilização do sistema SNIPER após frustradas diligências convencionais, entendendo que tal medida não afronta direitos fundamentais, mas concretiza o direito à efetiva prestação jurisdicional.

A longa inércia da devedora desde 2021 e a frustração de todas as vias executivas tradicionais configuram cenário que exige atuação ativa do Judiciário, conforme diretrizes do Código de Processo Civil e do princípio da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização do sistema SNIPER é admissível quando demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de constrição patrimonial na execução.

A mitigação do sigilo fiscal é legítima quando necessária para assegurar a efetividade da tutela executiva diante de reiteradas tentativas frustradas de localização de bens.

O Judiciário deve adotar postura ativa na execução, utilizando ferramentas tecnológicas hábeis a garantir a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002937-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5007295-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007820-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADA: FRANCIELY FERREIRA LEITE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sicoob Coopermais

em razão de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001476-83.2021.8.08.0056, por meio da qual o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido formulado pela ora recorrente para que fosse realizada pesquisa de bens e ativos da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento ressaltando que o SNIPER, além de permitir a análise de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, alcançaria dados protegidos por sigilo fiscal, cuja derrocada apenas se justificaria em situações excepcionais.

Em suas razões recursais (ID 13758883) a Agravante alega que promove o cumprimento de sentença desde 2021, visando o recebimento de dívida líquida e certa atualizada no valor de R$ 20.729,09 (vinte mil, setecentos e vinte e nove reais e nove centavos), e que a ação principal tem se arrastado por significativo período de tempo sem que o crédito tenha sido satisfeito em razão da contumaz inércia da devedora e da frustração de todas as tentativas de constrição patrimonial já efetuadas.

Sublinha a Agravante que foram buscadas as constrições típicas e convencionais, como a penhora via SISBAJUD e RENAJUD, mas tais diligências mostraram-se absolutamente ineficazes, retornando sem saldo em contas bancárias e sem registro de veículos em nome da executada, caracterizando o esgotamento dos meios padrões de execução.

Neste contexto, busca a reforma da decisão para que seja autorizada a pesquisa via SNIPER, garantindo a efetividade da execução da dívida.

Pois bem. O cerne da presente controvérsia recursal reside na análise da legalidade e da necessidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) como ferramenta auxiliar do Juízo na busca por bens e ativos passíveis de penhora da parte executada, após o comprovado esgotamento das vias executivas tradicionais.

O SNIPER foi concebido e instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, no bojo do Programa Justiça 4.0, justamente para suprir as lacunas e a ineficiência observadas nas ferramentas de pesquisa patrimonial até então disponíveis. Tal ferramenta tecnológica não se limita a replicar a busca de ativos em uma única base de dados, mas utiliza algoritmos para promover o cruzamento inteligente e simultâneo de dados provenientes de múltiplos bancos de dados públicos e cadastros oficiais.

A resistência manifestada pelo Juízo
a quo
baseia-se na premissa de que o SNIPER alcança o sigilo fiscal da devedora. Contudo, tal argumento, embora zeloso quanto às garantias individuais, não se sustenta diante da imperiosidade da efetividade executiva.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a garantia do sigilo não é absoluta, devendo ser mitigada em favor da efetividade da execução, sobretudo quando o credor demonstra ter esgotado, sem sucesso, todos os meios ordinários disponíveis para a satisfação do crédito.

Nestes termos, os Tribunais Pátrios têm entendido que o uso do sistema SNIPER é autorizado nas hipóteses em que as pesquisas em sistemas convencionais (SISBAJUD e RENAJUD) se mostram ineficazes.

Deste Egrégio Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.
2. Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC
. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50029375920248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB E SNIPER. POSSIBILIDADE. MEDIDAS VISANDO À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante postula a reforma da decisão, alegando que as ferramentas são indispensáveis para a localização de bens do devedor e para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SNIPER como ferramentas de busca patrimonial na execução de título extrajudicial, considerando a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da prestação jurisdicional exige que o Poder Judiciário disponibilize ao exequente instrumentos eficazes para a localização de bens do devedor, especialmente quando as tentativas tradicionais de satisfação do crédito mostram-se infrutíferas. 4. A justificativa de que tais diligências poderiam ser realizadas diretamente pela parte interessada não se sustenta, tendo em vista que os sistemas CNIB e SNIPER são ferramentas tecnológicas criadas justamente para facilitar a localização de bens e assegurar a celeridade processual. [...]
7. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional, não configurando violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente quando já demonstrado o insucesso de outras diligências realizadas no processo
. 8. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde 2013, com várias medidas frustradas para localização de bens, justificando-se plenamente a utilização das ferramentas pleiteadas.
9. O deferimento das medidas não só privilegia a efetividade da execução, mas também observa o princípio da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A utilização dos sistemas CNIB e SNIPER é medida legítima e proporcional em processos executivos, especialmente quando as tentativas tradicionais de localização de bens do devedor resultam infrutíferas.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é violado pela utilização de ferramentas tecnológicas do Poder Judiciário, como o CNIB e o SNIPER, que visam à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional. 3. O uso dessas ferramentas está em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, assegurando celeridade e eficiência ao trâmite executivo. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072956720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No presente caso, a inércia da devedora, desde 2021, em adimplir a obrigação processual após a formação do título executivo judicial, impõe que o Judiciário utilize o arsenal tecnológico à sua disposição para concretizar o comando sentencial.

A exceção que justifica o acesso a mecanismos mais sofisticados é a própria ineficácia das tentativas ordinárias de constrição, configurando uma situação
sui generis
onde os direitos de personalidade e sigilo devem ceder, minimamente, em prol da concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional executiva.

O Juízo não pode converter-se em mero espectador da inércia do devedor e da ineficácia dos atos processuais, devendo assumir uma postura ativa, conforme previsto no moderno Código de Processo Civil, valendo-se das inovações tecnológicas para obter, de forma célere e precisa, os dados necessários à determinação da penhora.

Afinal, a execução busca a responsabilização patrimonial do devedor, e negar o acesso a uma ferramenta que maximiza a identificação do real patrimônio ativo da parte representa um desestímulo à recuperação de ativos, em clara ofensa ao princípio da cooperação processual.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a Decisão de ID
14524378 e deferir o pedido de pesquisa acerca do patrimônio da Agravada junto ao sistema SNIPER, a ser realizada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.